Tribunal: TJPA
Processo: 0807558-28.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807558-28.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA LIMINAR ADEQUADAMENTE CONCEDIDA EM SEDE DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da decisão monocrática agravada que manteve a tutela antecipada concedida em sede de 1º grau, para determinar que o ente municipal realize reparos no “Espaço da Palmeira”, em
respeito, à proteção ao patrimônio público, ao
direito de livre iniciativa, bem como
à integridade física das pessoas que, de alguma forma, circulam no mencionado local.

2.

Agravo Interno

conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Público
do
Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por meio de plenário virtual, de 31 de janeiro a 07 de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA
da decisão

monocrática de ID nº 4.331.960, proferida por este relator, que julgou improcedente o recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo ora agravante - nos autos de Ação Civil Pública, proposta pela Defensoria Pública do Estado do Pará (nº 0829881-31.2019.8.14.0301) - contra a decisão interlocutória de 1º grau que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou
“que o Município de Belém inicie, no prazo de 60 dias, obras de reparo do Espaço da Palmeira, especialmente obras nas lajes de piso para correção dos problemas de drenagem na edificação do mencionado espaço”.

Conforme relatado quando do julgamento monocrático ora agravado (PJe ID nº 4.331.960), nas razões do Agravo de Instrumento interposto, sustentou o agravante sinteticamente que:

“na origem, foi ajuizada ação civil pública contra o Município

de Belém para compeli-lo a promover reformas no espaço público Largo da Palmeira, conforme pedidos constantes da inicial.

Consta da inicial que, após a inauguração do Espaço Palmeira, as condições estruturais de acessibilidade e logísticas do local, notadamente pelo descaso do Poder Público Municipal quanto à manutenção do bem público, vem inviabilizando atividades comerciais dos empreendedores que lá se estabeleceram, razão pela qual pleitearam a realização de obras de reparo e adequação no Espaço da Palmeira, especialmente nas lajes de piso, para correção dos problemas de drenagem, estalactites oriundos dos compostos finos de concreto (lixiviação) e carbonatação, fenômenos os quais são agressivos à estrutura e influenciam diretamente na diminuição da capacidade de suporte do espaço.

O magistrado de 1.º grau deferiu o pedido, determinando que o Município de Belém inicie, no prazo de 60 dias, obras de reparo do Espaço da Palmeira, especialmente obras nas lajes de piso para correção dos problemas de drenagem na edificação do mencionado espaço.

O Município de Belém alega a vedação de interferência entre poderes Legislativo, Judiciário e Executivo, sendo possível apenas no caso de ocorrência de ilegalidade por parte do ente federado, fato que não foi indicado pelo agravado.

Ressalta o princípio da separação dos poderes, pontuando a autonomia administrativa do Município para a realização de atos de sua seara, na medida em que a manutenção da decisão interfere na gestão municipal de modo indevido e sem motivo, como no caso, com a determinação de prazos que não estão conectados com as metas e planejamento traçados, causando grande dificuldade no gerenciamento das ações públicas e gerando incerteza jurídica e operacional, tendo em vista que irá existir dúvida na eleição das medidas prioritárias, além de possível impacto na arrecadação prevista no orçamento de Belém, com possível efeito multiplicador para outras demandas.

Ante esses argumentos, as agravantes pleiteiam a concessão de efeito suspensivo e, ao final, que seja conhecido e provido e referido recurso para /reformar a decisão agravada”.

Na sequência, entendendo pela improcedência das mencionadas alegações, neguei provimento ao recurso, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta e. Corte e dos Tribunais Superiores.

Inconformado com o mencionado
decisum
, foi interposto Agravo Interno (PJe ID nº 4.843.727), sendo reforçado pelo agravante os argumentos expostos na inicial do seu Agravo de Instrumento, com destaque para a reserva do possível e para a aplicação dos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pela improcedência da pretensão recursal, com a consequente condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos IV e VII, do Código e Processo de 2015 (PJe ID nº
5.262.590
).

É o relatório do necessário
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço deste Agravo Interno.

Em ponto de partida, assento não assistir razões para alterar o
decisum
agravado, o qual se encontra devidamente justificado, reverberando o entendimento dominante deste e. Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Com efeito, ilustrando o dito acima, reproduzo fragmento da decisão monocrática, para, evitando desnecessária tautologia, adotar os seus fundamentos como razão de decidir:

“Inicialmente, quanto à alegação de vedação de interferência entre os poderes legislativo, judiciário e executivo, averbo que não cabe ao Judiciário administrar no lugar do Executivo, pois a separação de Poderes não deve admitir a ingerência de um no outro, há que se observar certos requisitos para que não se imiscua nos atos de administração que são afetos àquele Poder.

No caso em testilha, não merece prosperar o aludido argumento, pois compete ao Poder Judiciário a análise da legalidade dos atos administrativos, não sendo viável a alegação de impossibilidade jurídica do pedido, o qual não se reserva a apreciação do mérito administrativo e, sim se propõe a apreciação de fundamentos que revestiram o ato impugnado.

Compulsando os autos, observa-se que não há elementos de convicção suficientes a ensejar a concessão de efeito suspensivo sobre a decisão a quo, tendo em mira que a medida para que o agravante promova os reparos mínimos necessários a manutenção da estrutura do Espaço Palmeira encontra-se aparentemente escorreita, de modo que a deterioração do referido patrimônio público vem ocasionando riscos para a segurança e a vida das pessoas sendo, portanto, relevante evidenciar o princípio da supremacia do interesse público na situação posta.

Com efeito, a medida imposta de reparo do Espaço da Palmeira, especialmente obras nas lajes de piso para correção dos problemas de drenagem na edificação do mencionado espaço, tendo em vista aos riscos à estrutura e influenciam diretamente na diminuição da capacidade de suporte do espaço, de modo que, em cumprimento ao dever de zelo pelo patrimônio público e, em respeito à integridade física dos indivíduos afetados e que trafegam no local, vislumbro justificada a necessidade de realização imediata das reformas estruturais.

Impende ressaltar que o Judiciário deve intervir a fim de materializar os direitos fundamentais que estão sendo violados que, no caso, são o direito à integridade física dos permissionários do Espaço da Palmeira, dos consumidores, dos transeuntes e dos utilizam o estacionamento localizado no subsolo; direito à livre iniciativa econômica dos permissionários do local, que vem suas atividades inviabilizadas pelas péssimas condições estruturais das edificações; além de degradação do patrimônio público e do meio ambiente urbanístico, devendo a omissão estatal nesse caso ser suprida pelo judiciário para garantir a proteção ao patrimônio público, ao trabalho e a integridade física dos munícipes que transitam pelo local.

No que pertine aos comentários acerca dos limites orçamentários do Município, constato que tal pretensão não deve prevalecer, haja vista que a inexistência de disponibilidade orçamentário-financeira não configura justificativa para o administrador ser omisso à degradação do patrimônio público. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente é usada para justificar a opção da administração pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade, de modo que, em questões como a dos autos, que envolve, além dos danos patrimoniais, riscos a integridade física dos transeuntes, a teoria da reserva do possível não se mostra adequada para a escusa do ente federado de 3º grau, posto que aqui se trata de matéria que deve ter absoluta prioridade no orçamento municipal.

A propósito, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACP AJUIZADA EM DESFAVOR DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO E OUTRO. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E DE SANEAMENTO DE IRREGULARIDADES NA CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS. ALEGAÇÕES DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADAS. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA INICIAL QUE NÃO VIOLA A CONGRUÊNCIA DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS.

TRIBUNAL DE ORIGEM CONSTATOU A EXISTÊNCIA NA PETIÇÃO INICIAL DE ELEMENTOS EXPRESSOS NA CAUSA DE PEDIR A EVIDENCIAREM CONTROVÉRSIA SUPERIOR AO POSTULADO. PARA ALÉM DISSO, O ACÓRDÃO DE ORIGEM EFETUOU PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE O PONTO DITO COMO OMISSO. AGRAVO INTERNO DA FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO-FAMES E OUTRO DESPROVIDO. (...)

5. Quanto à tese subsidiária de suposta omissão do acórdão recorrido acerca da existência de política pública no âmbito da Recorrente,
o Tribunal de origem consignou que, muito embora não esteja incluída, ordinariamente, no âmbito das funções institucionais do Poder Judiciário a atribuição de formular e de implementar políticas públicas, inserindo-se neste ponto a realização de concursos públicos, pois, nesse domínio, o encargo reside primariamente nos Poderes Legislativo e Executivo, tal incumbência, ainda que em bases excepcionais, poderá ser atribuída ao Poder Judiciário se e quando os órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-jurídicos que

sobre eles incidem, vierem a comprometer com tal comportamento a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional, mesmo que derivados de cláusulas revestidas de conteúdo programático, não havendo, neste aspecto, afronta ao princípio da separação dos poderes
(fls. 333/334).

(...)

8. Agravo Interno da FACULDADE DE MÚSICA DO ESPÍRITO SANTO-FAMES E OUTRO desprovido. (AgInt no AREsp 477.068/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,

PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020)

AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ENXURRADAS E ALAGAMENTOS. OBRAS DE DRENAGEM EM PROL DO MEIO AMBIENTE. PREJUÍZO À SAÚDE PÚBLICA. RISCO DE VIDA DA POPULAÇÃO. PROTEÇÃO POR VIA DA ACP. ESFERA DE DISCRICIONARIEDADE DO ADMINISTRADOR. INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal a quo que, com argumento na proteção do princípio da separação dos Poderes, denegou o pleito de realização de obras de drenagem no Município de Dourados, necessários para conter os alagamentos, devastação das áreas florestais pela força das águas, queda de muros causada pelas enxurradas, abertura de crateras que tomam as ruas da cidade, causando risco à saúde e à vida das pessoas.

2. Na origem, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul ajuizou Ação Civil Pública visando obrigar os recorridos a adotar providências quanto à adequação e à manutenção do sistema de drenagem de água pluviais em alguns bairros do Município de Dourados, notadamente no Centro Social Marista de Dourados (bairro João Paulo II), Jardim Universitário, Jardim das Primaveras e nos Altos do Indaiá. Argumenta que inexiste sistema eficiente de drenagem de águas dos rios nos locais apurados, por falta tanto de estrutura física como de manutenção ou improficiência dos sistemas implantados.

3. Nesse contexto, cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de intervenção judicial em matéria de saneamento, ante a morosidade em se implementar o sistema de drenagem de águas pluviais no Município de Dourados.

4. Nesse diapasão, observa-se que há contradictio in adjecto no acórdão recorrido, uma vez que ele demonstra claramente ter havido sérios alagamentos em certos bairros da cidade e que o responsável seria o Executivo através de projetos de drenagem, contudo não considera violados os arts. 2º, I e III, e 3º da Lei 11.445/2007 e o art. 3º da Lei 8.080/1990. Ao reverso, o aresto eterniza a omissão do Executivo, engessando o Judiciário.

5.
Consoante a posição do Supremo Tribunal Federal: "O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes" (AI 708.667 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 28/2/2012). Nesse sentido: RE 595.595 AgR/SC - Rel Min. Eros Grau, julgado em 28.4.2009, DJe 29.5.2009.

6.
O STJ tem firme orientação de que, ante a demora ou inércia do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres previstos no ordenamento constitucional, sem que isso configure invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível (REsp 1.367.549/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8.9.2014).

7. Comprovado tecnicamente ser imprescindível, para o meio ambiente, a realização de obras de drenagem, tem o Judiciário legitimidade para exigir o cumprimento da norma. REsp 575.998/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 16.11.2004, e REsp 429.570/G0, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 22.3.2004. 8. Recurso Especial provido. (REsp 1804607/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 11/10/2019)

Assim, impõe-se ao Poder Público a obrigação de adotar, imediatamente, obras de reparos nos bens de uso especial e comum do povo, a fim de evitar sua deterioração mais acentuada, bem como preservar os interesses individuais dos que a ele estão relacionados e de toda a coletividade.

Desse modo, em juízo prefacial, não vislumbro plausibilidade na argumentação trazida no presente agravo capaz de modificar a decisão agravada.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, VIII, b, do NCPC e art. 133 XI, d, do Regimento Interno do TJE/PA,
nego provimento
ao presente recurso, por estar manifestamente em confronto com jurisprudência dominante desta Corte e dos Tribunais Superiores, mantendo os demais termos da decisão”.

(grifos nos originais).

Desse modo, vou insistir,
ao lado de ser perfeitamente possível o exame da legalidade dos atos administrativos por parte do Poder Público, a medida liminar que determina o reparo do Espaço da Palmeira é justificada em respeito à proteção ao patrimônio público e meio ambiente urbanístico, ao
direito à livre iniciativa econômica dos permissionários do local, bem como
à integridade física dos
permissionários do Espaço da Palmeira, dos consumidores, dos transeuntes e dos utilizam o estacionamento localizado no subsolo.

Para finalizar, a despeito de não concordar com as alegações apresentadas,
não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante, motivo pelo qual se mostra incabível a fixação da multa pleiteada nas contrarrazões recusais.

Por todo o exposto,

ausente novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data disponibilizada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 08/02/2022